Tribunal: TCU
Processo: 022.593/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10453/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Saúde em favor da Sra. Deive Rose de Souza Candido e do Sr. Hyldon Herberth de Souza, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou que a pensionista Sra. Deive Rose de Souza Candido tem proventos de aposentadoria do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM, afastando a presunção de sua dependência econômica em relação à ex-servidora; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que, para ter direito à percepção da pensão civil, o beneficiário precisa comprovar, de forma inequívoca, a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão; Considerando que a jurisprudência da Corte de Contas da União reconhece a necessidade de demonstrar a efetiva dependência em relação ao instituidor, como nos Acórdão 2352/2020-TCU-Primeira Câmara (relatoria do E. Ministro Bruno Dantas), 5151/2015-TCU-1a Câmara (relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler), 1.590/2008-TCU-1a Câmara (relatoria do E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), Acórdão 10179/2020-TCU-Segunda Câmara (relatoria do E. Ministro Aroldo Cedraz), 2.966/2014-TCU-2a Câmara (relatoria do E. Ministro José Jorge), 5.851/2012-TCU-2a Câmara (relatoria do E. Ministro Augusto Nardes), 6.715/2009-TCU-2a Câmara (relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler) e 1.124/2007-TCU-2a Câmara (relatoria do E. Ministro Aroldo Cedraz), entre outros; Considerando que, em consulta aos sistemas disponíveis no TCU, observa-se que a pensionista Sra. Deive Rose de Souza Candido é beneficiária de aposentadoria do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM; Considerando que a pensionista não preencheu a condição sine qua non para a concessão da pensão civil, qual seja a efetiva dependência econômica em relação à instituidora; Considerando que a jurisprudência do TCU estabelece que a percepção de outra renda descaracteriza a dependência econômica em relação ao instituidor, a exemplo dos Acórdão 2062/2023-TCU-Segunda Câmara (relator E. Ministro Antonio Anastasia), 2.537/2024-2a Câmara (relator E. Ministro Augusto Nardes), 401/2024-1a Câmara (relator E. Ministro Benjamin Zymler) e 3.685/2022 - TCU-1a Câmara (minha relatoria), entre outros; Considerando que, conforme entendimento firme desta Corte, pensão não é herança, não podendo ser considerada dependência a manutenção de padrão de vida dos beneficiários, e.g., Decisão 641/1999-Plenário (relator E. Ministro Marcos Vilaça) e Acórdãos 2.537-2a Câmara (relator E. Ministro Augusto Nardes), 10.027/2023-1a Câmara (relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira) e 792/2022-1a Câmara (relator E. Ministro Benjamin Zymler), entre outros; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Deive Rose de Souza Candido; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.593/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deive Rose de Souza Candido (XXX.475.172-XX); Hyldon Herberth de Souza (XXX.994.072-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos Srs. Deive Rose de Souza Candido e Hyldon Herberth de Souza, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessas notificações, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.